Tribunal: TJDFT
Processo: 0727155-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA ALIMENTAR. PENHORA FGTS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo art. 2.o, § 2.o, da Lei n.o 8.036/90, não é possível a penhora de saldo do FGTS para pagamento de honorários de sucumbência, ainda que estes possuam natureza alimentar.
2. Recurso conhecido e desprovido.